Tribunal: STJ
Processo: 0081994-85.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078632 - SP(2026/0081994-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: QUEZIA OLIVEIRA NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR LION BROWN MONTEIRO ALMEIDA - SP400802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
DOSIMETRIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O objeto desta impetração – revisão da dosimetria da pena – já foi
previamente formulado no HC n.
indeferido
1.061.537/SP,
liminarmente por ser substitutivo de revisão criminal, fundamento que
também subsiste para esta impetração. Essa decisão transitou em
julgado em 10/2/2026.
2. Não se pode processar este
por se tratar de mera reiteração de
writ
pedido anterior, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico objeto ao
habeas corpus citado.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56337471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 334f16a3-42cd-418b-9905-681cc867d956

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 334f16a3-42cd-418b-9905-681cc867d956

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078632 - SP(2026/0081994-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: QUEZIA OLIVEIRA NUNES (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR LION BROWN MONTEIRO ALMEIDA - SP400802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
DOSIMETRIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O objeto desta impetração – revisão da dosimetria da pena – já foi
previamente formulado no HC n.
indeferido
1.061.537/SP,
liminarmente por ser substitutivo de revisão criminal, fundamento que
também subsiste para esta impetração. Essa decisão transitou em
julgado em 10/2/2026.
2. Não se pode processar este
por se tratar de mera reiteração de
writ
pedido anterior, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico objeto ao
habeas corpus citado.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenada pelo crime de estelionato
QUEZIA OLIVEIRA NUNES
por fraude eletrônica, agrava de decisão em que indeferi liminarmente o habeas

corpus impetrado em seu favor.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 357-363):
Documento eletrônico VDA56024716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: d939f0f3-fb1b-4f8c-b949-e8e138c254e1

O fundamento da "reiteração" pressupõe a identidade de partes,
pedido e, crucialmente, de causa de pedir. No caso em tela,
embora o pano de fundo jurídico seja o mesmo, a causa de pedir
foi drasticamente alterada por um fato novo e devastador: o
efetivo encarceramento da paciente.
[...]
O caso da paciente é o exemplo paradigmático de uma situação
que, embora com trânsito em julgado, clama pela intervenção
desta Corte. A pena que hoje a encarcera é matematicamente
ilegal. Negar a análise de tais pontos em sede de Agravo
Regimental, sob o pretexto de se tratar de matéria fática, seria,
com a devida vênia, negar a própria essência do Habeas Corpus
como instrumento de tutela da liberdade contra atos
manifestamente ilegais.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços da ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça,
verifico que o objeto desta impetração – revisão da dosimetria da pena – já foi
previamente formulado no
,
HC n. 1.061.537/SP indeferido liminarmente por ser
, fundamento que também subsiste para esta
substitutivo de revisão criminal
impetração. Essa decisão transitou em julgado em
. Confira-se seu
10/2/2026
inteiro teor (grifos no original):
alega sofrer constrangimento
QUEZIA OLIVEIRA NUNES
ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
na Apelação Criminal n. 1500313-
Estado de São Paulo
57.2022.8.26.0084.
A defesa busca o redimensionamento da pena da paciente.
Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão
15/12/2025,
transitado em julgado em 8/2/2025
(conforme informações obtidas no
da Corte de origem), a
site
evidenciar que este
é, portanto,
writ
substitutivo de revisão
criminal.
Documento eletrônico VDA56024716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: d939f0f3-fb1b-4f8c-b949-e8e138c254e1

Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe
no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a
incompetência deste Tribunal Superior para o processamento
do habeas corpus.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já
transitado
em
julgado.
Verifica-se,
assim,
a
inadmissibilidade do writ, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República).
Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro
, Sexta Turma, DJe de
)
Silva Santos
18/3/2024.
À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.
Publique-se e intimem-se.

Dessa forma, não se pode processar este
por se tratar de mera
writ
, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico
reiteração de pedido anterior
objeto ao habeas corpus citado.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:59
Código de Controle do Documento: d939f0f3-fb1b-4f8c-b949-e8e138c254e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.632 / SP
Número Registro: 2026/0081994-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003135720228260084
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR LION BROWN MONTEIRO ALMEIDA
ADVOGADO
: VICTOR LION BROWN MONTEIRO ALMEIDA - SP400802
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: QUEZIA OLIVEIRA NUNES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
POR FRAUDE ELETRÔNICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : QUEZIA OLIVEIRA NUNES (PRESO)
ADVOGADO : VICTOR LION BROWN MONTEIRO ALMEIDA - SP400802
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 872e5199-aae6-43f7-95b0-9e3ee41a63a0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 872e5199-aae6-43f7-95b0-9e3ee41a63a0